Tribunal: TJDFT
Processo: 0745822-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA ADMINISTRADORA. DENÚNCIA PRÉVIA. PRAZO MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 557/2022. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DENÚNCIA INEFICAZ. PRESERVAÇÃO DA VIGÊNCIA DO PLANO ORIGINALMENTE CONTRATADO. NECESSIDADE. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. OCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PRESENTES (CPC, ARTS. 300 e 303). AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
2. É legalmente assegurado à operadora do plano e à administradora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de coibir abusos e assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência, devendo a denúncia do vínculo, ademais, ser precedida de notificação acerca da rescisão da avença coletiva com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (Resolução Normativa da ANS no 557/2022, arts. 14 e 23).
3. Aferida a inexistência de denúncia formatada nas condições estabelecidas pela normatização vigorante, ressoa desguarnecida de eficácia, implicando sua desconsideração e, como corolário, o restabelecimento da vigência do plano de saúde por não ter sido denunciado e resilido de modo eficaz, porquanto ato ineficaz não irradia o efeito jurídico que dele era esperado, emergindo dessas premissas que, ressoando revestida de verossimilhança a argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado, a tutela de urgência de natureza antecipatória formulada pela contratante deve ser concedida de molde a ser preservada a vigência do contrato por não ter sido denunciado no molde exigido.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.